Tribunal: TJPA
Processo: 0806825-36.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9966 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806825-36.2023.8.14.0201

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL. TEMA 698/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a realização de reformas estruturais e pedagógicas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Madalena Raad, bem como o fornecimento de materiais pedagógicos e lotação de servidores suficientes para atendimento das demandas escolares.

O embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição quanto à aplicação do Tema 698 do STF, alegando que o Poder Judiciário não poderia impor medidas pontuais, prazos específicos e determinações concretas ao ente público, além de defender ausência de enfrentamento adequado dos arts. 20 e 22 da LINDB, diante das limitações orçamentárias e administrativas da Administração Pública. Requer, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema 698/STF; (ii) ausência de enfrentamento dos arts. 20 e 22 da LINDB; e (iii) negativa de prestação jurisdicional em razão da ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do Tema 698/STF, reconhecendo a legitimidade da intervenção judicial excepcional diante da comprovada omissão estatal na concretização do direito fundamental à educação, sem afastar a discricionariedade administrativa quanto à escolha dos meios executórios adequados ao cumprimento da obrigação.

A alegação de afronta aos arts. 20 e 22 da LINDB também foi devidamente apreciada, tendo o acórdão consignado que limitações orçamentárias genéricas não afastam o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, sobretudo diante da ausência de demonstração objetiva de incapacidade financeira absoluta pelo ente municipal.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para solucionar a controvérsia.

Inexistindo vício integrativo, revela-se inadequada a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A intervenção judicial em políticas públicas educacionais é legítima quando evidenciada omissão estatal que comprometa direito fundamental, nos termos do Tema 698 do STF, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido suficientemente fundamentada pelo julgador.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO - OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Civil,
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra o Acórdão de ID nº 34678233, que conheceu e negou provimento ao recurso, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que objetivou compelir o ente municipal à realização de reformas estruturais e pedagógicas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Madalena Raad.

Em síntese, o Ministério Público ajuizou a demanda após constatar, por meio de procedimento administrativo, vistorias técnicas e diligências
in loco
, diversas irregularidades na unidade escolar, consistentes em ausência de isolamento acústico, falta de acessibilidade, deficiências na infraestrutura elétrica e hidráulica, ausência de climatização nas salas de aula, deterioração das instalações sanitárias, insuficiência de mobiliário escolar e materiais pedagógicos, além da carência de profissionais habilitados em disciplinas fundamentais, circunstâncias que comprometeriam o direito fundamental à educação e colocariam em risco a integridade física dos alunos e servidores.

Sobreveio sentença em que o Juízo a quo julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Município de Belém a apresentação de cronograma detalhado das reformas estruturais no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como a conclusão das obras e adequações necessárias no prazo máximo de 02 (dois) anos, além do fornecimento de materiais pedagógicos e lotação de servidores suficientes para atendimento das demandas escolares, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento das obrigações impostas.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação Cível para sustentar, preliminarmente, violação ao princípio da separação dos poderes e impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas de natureza discricionária. Alegou que a sentença teria desrespeitado os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral, ao impor obrigações específicas e medidas pontuais à Administração Pública. Sustentou, ainda, afronta aos arts. 20 e 22 da LINDB, em razão da ausência de consideração acerca das consequências práticas da decisão, das limitações orçamentárias e do planejamento administrativo municipal.

O apelante argumentou que a reforma da unidade escolar já estaria prevista em contratos administrativos anteriores e em Ata de Registro de Preços firmada pela Secretaria Municipal de Educação, inexistindo omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial. Defendeu, ainda, a impossibilidade de imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública, bem como a excessividade do valor arbitrado. Ao final, requereu a reforma integral da sentença.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de persistência das irregularidades estruturais e pedagógicas constatadas na unidade escolar, bem como da legitimidade da intervenção judicial para assegurar a concretização do direito fundamental à educação. Além de requerer o desprovimento do recurso de apelação.

Em acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, o recurso de apelação foi conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença, ao fundamento de que a atuação judicial, em caráter excepcional, mostra-se legítima diante da omissão estatal na concretização de direitos fundamentais, não configurando afronta ao princípio da separação dos poderes, bem como pela possibilidade de imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Contra esse acórdão, o Município de Belém opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de obscuridade e omissão, especialmente quanto à ausência de análise adequada da tese firmada no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que o Poder Judiciário não poderia impor medidas pontuais, prazos específicos e determinações concretas ao ente público, devendo apenas fixar finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de plano de ação.

Aduz, ainda, que o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente a incidência dos arts. 20 e 22 da LINDB, sob o argumento de que a decisão judicial desconsiderou as limitações orçamentárias, administrativas e gerenciais da Administração Pública, bem como teria invadido indevidamente a esfera de discricionariedade do Poder Executivo ao definir prioridades na destinação de recursos públicos. Por fim, requer o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, alegando, ainda, negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de que o acórdão não teria enfrentado integralmente as teses suscitadas.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada, a qual requereu o seu recebimento, a fim de que fosse negado seguimento aos embargos de declaração, tendo em vista seu caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, alega o Embargante omissão quanto à manifestação expressa sobre: a aplicação integral do Tema 698 do STF, especialmente da Tese nº 2, que veda a imposição de medidas pontuais e prazos unilaterais; a necessária compatibilização entre a intervenção judicial e a autonomia do Poder Executivo, diante da complexidade orçamentária e do planejamento administrativo; bem como a contradição interna do acórdão, que, embora cite o referido precedente, mantém determinações que invadem a discricionariedade técnica do gestor, em desacordo com o modelo de intervenção estrutural fixado pela Suprema Corte.

Diante da análise dos autos, verifico que as alegações do embargante de omissão e contradição não se sustentam, porquanto o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais à análise da controvérsia, inexistindo vício a ser sanado, revelando-se a insurgência mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível em sede de embargos de declaração, senão vejamos:

“Tema 698/STF: (...)

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. (...)

(...) Da análise do julgado,
extrai-se que a intervenção judicial é legítima quando constatada uma omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais, como é o caso da educação
. O precedente orienta que
a decisão judicial deve focar nos fins a serem atingidos — no caso, a garantia de um ambiente escolar seguro e adequado —
,
cabendo à Administração Pública apresentar um plano para alcançar tal resultado
. Assim, a alegação genérica de limitações orçamentárias é rechaçada quando confrontada com o dever de assegurar o mínimo existencial, cabendo ao Estado demonstrar objetivamente a incapacidade financeira absoluta, o que não ocorreu nos autos.”

No caso concreto, o acórdão embargado não afastou tal espaço de atuação administrativa, mas reconheceu que a atuação judicial ocorreu em caráter excepcional, diante da comprovada precariedade estrutural e pedagógica da unidade escolar e da persistente omissão estatal constatada nos autos, concluindo pela legitimidade da intervenção jurisdicional para assegurar a concretização do direito fundamental à educação, além de alegar que a decisão judicial invadiu indevidamente a esfera de discricionariedade do Poder Executivo ao definir prioridades na destinação de recursos públicos, observe:

“A tese defensiva do Município, calcada na violação ao Princípio da Separação dos Poderes, não se sustenta.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em afirmar que, diante da omissão do Poder Executivo em implementar políticas públicas definidas pela Constituição, é não apenas possível, mas dever do Poder Judiciário intervir para garantir a eficácia dos direitos fundamentais
.”

Não havendo que se falar em omissão ou obscuridade.

Ademais, no que se refere à alegada omissão relativa aos arts. 20 e 22 da LINDB, verifica-se que o acórdão também enfrentou a questão ao consignar expressamente que alegações genéricas de limitação orçamentária não são aptas a afastar o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, sobretudo diante da ausência de comprovação objetiva de incapacidade financeira absoluta pelo ente municipal.

“
O argumento da "reserva do possível" não pode servir de escudo para a inércia estatal em prover o mínimo existencial
. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado de repercussão geral, estabeleceu parâmetros claros para a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas,
reforçando o dever do Estado de garantir direitos fundamentais
,
ao mesmo tempo em que preserva a discricionariedade administrativa na escolha dos meios.
”

Sobre a omissão, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Outrossim, referente ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante, cumpre salientar que o julgador não está obrigado a mencionar, um a um, todos os artigos invocados pelas partes, tampouco rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente de forma suficiente a controvérsia posta em julgamento.

Nesse sentido, a ausência de referência expressa aos arts. 20 e 22 da LINDB; arts. 2º, 5º, LIV e LV, e 30, I e VIII, da Constituição Federal; bem como aos arts. 489 e 1.022 do CPC, não configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios, sobretudo porque a matéria jurídica pertinente foi efetivamente apreciada no acórdão embargado.

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Logo, não vislumbro a existência de omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Cabe salientar, ainda, que diversas das alegações ora apresentadas já foram devidamente enfrentadas no acórdão, sendo novamente suscitadas nos presentes embargos, em clara tentativa de rediscussão da matéria. Assim, a alegada obscuridade não subsiste, traduzindo mero inconformismo com a qualificação jurídica adotada, o que evidencia tentativa de rediscussão do mérito, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém os
REJEITO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026